Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734444-80.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ABDORAL JORDAO AGRAVADO: MASSA FALIDA DE DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.345.638/0001-18 DECISÃO FRANCISCO ABDORAL JORDÃO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 137231719, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra a MASSA FALIDA DE DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, in verbis: “Nada a prover quanto ao pleito de ID 137223007, porquanto a matéria atinente à adjudicação fora tratada na Decisão de ID 99747294, consignando-se que a constrição de bens e o pagamento dos débitos, uma vez decretada a quebra da sociedade empresária executada, se sujeitam à competência do Juízo Universal da Falência, responsável pela definição do destino dos bens, e não consta que a parte tenha recorrido, sendo os acórdãos acostados nos IDs 137223014 e 137223015 referentes a outros feitos, inviabilizando a reabertura de discussão, frente à preclusão que operou (art. 507 do CPC). Outrossim, no caso dos autos, a parte noticiou a habilitação do crédito (ID 110810839), ensejando o sobrestamento do feito (ID 110922216). Cumpra-se, pois, conforme ID 110922216.” O agravante-credor postula, inclusive em antecipação da tutela recursal, “o imediato desarquivamento e prosseguimento do PJe no 0734629-57.2018.8.07.0001, para processamento e finalização dos atos expropriatórios e adjudicação do apartamento 1.303 da Torre A, do Edifício Modern Life, localizado no Lote 04, da Rua 05 Norte, e Lote 07, da Rua 04 Norte, de Águas Claras, Distrito Federal, registrado sob a Matrícula 297.871 no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal” (id. 40241518, pág. 9). Examinado o processo originário, vê-se que foi penhorado o imóvel descrito por Apartamento no 1303, Vaga de Garagem no 251, Torre “A”, Lote no 4, Rua 5 Norte e Lote no 7, Rua 4 Norte, registrado no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula n.o 297871, do Livro 2 - Registro Geral, para garantia do débito de R$ 798.534,59, conforme termo lavrado em 09/09/2020 (id. 71850161). Em 01/03/2021, o MM. Juiz adjudicou o imóvel ao agravante-exequente, nos seguintes termos (id. 84621484): “Assim, com espeque no artigo 876 do CPC, ADJUDICO em favor da parte Exequente (FRANCISCO ABDORAL JORDAO) o imóvel descrito como Apartamento no 1303, Vaga de Garagem no 251, situado na Torre “A”, Lote no 4, Rua 5 Norte e Lote no 7, Rua 4 Norte, pelo valor da avaliação – R$ 240 mil (duzentos e quarenta mil reais). Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), nos termos do artigo 877 do CPC, EXPEÇA-SE a Carta de Adjudicação e o mandado de imissão na posse em favor da parte exequente. Ultimadas as determinações supra, INTIME-SE a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, abatendo-se o valor atinente à adjudicação, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão.” A carta de adjudicação e o mandado de imissão de posse não foram expedidos, uma vez que a r. decisão supracitada foi impugnada por agravo de instrumento (AI 0708416-12.2021.8.07.0000) interposto pela executada. Em 06/08/2021, a agravada-executada noticiou a decretação da sua falência, razão pela qual requereu “a imediata suspensão da presente demanda, e, consequentemente de todos os atos de expropriação de bens da Executada em curso” (id. 99667364), ao tempo em que o agravante-exequente, no mesmo dia, pleiteou “o prosseguimento do feito no sentido de expedição do Termo e Auto de Adjudicação em nome do Exequente, para que possa ser finalizado este ato do processo” (id. 99701610). O MM. Juiz decidiu em 09/08/2021 (id. 99747294): “Inicialmente, cadastre-se o novo patrono e administrador judicial (ID 99667368) da executada cuja falência foi decretada (art. 75, V, do CPC). No mais, vê-se determinação de suspensão do curso processual dos feitos executivos (ID 99667367), bem assim é mandamento legal o sobrestamento, conforme estabelece a Lei no 11.101/2005, “in verbis”: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) (...) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) Assim, inobstante a divergência manifestada pela parte exequente, inviável o prosseguimento do presente feito, cabendo a parte buscar a habilitação do crédito junto ao Administrador Judicial (art. 7o, §1o, da Lei no 11.101/2005). Consigno, ainda, que a adjudicação (ID 84621484) não foi perfectibilizada, uma vez que ausente a lavratura do auto de adjudicação (art. 877, §1o, do CPC), ante o manejo de recurso em face daquela Decisão (IDs 86822907 e 87148227), inviabilizando, desse modo, o pleito de ID 99701610. Desta feita, a constrição de bens e o pagamento dos débitos, uma vez decretada a quebra da sociedade empresária executada, se sujeitam à competência do Juízo Universal da Falência, responsável pela definição do destino dos bens. No mais, para habilitação do crédito, venha pela parte exequente planilha atualizada do débito – até a data da decretação da falência (art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005) –, no prazo de 05 (cinco) dias. A presentada a planilha, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO. Após, aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias para confirmação pela parte exequente da efetivação da habilitação.” A r. decisão supracitada não foi impugnada por recurso. Em petição apresentada em 19/09/2022, o agravante-exequente novamente requereu (id. 137223007): “i) A determinação de retomada do processamento desta execução, considerando o entendimento disposto nos Acórdãos 1396678 e 1414144; e ii) Prosseguindo o feito, com a determinação de expedição de Auto de Adjudicação em nome do Exequente, relativo ao apartamento 1.303 da Torre A e vaga de garagem 251, do Edifício Modern Life, localizados no Lote 4, Rua 5 Norte e Lote 7, Rua 4 Norte, Águas Claras, DF, registrado sob a Matrículas no 297871 junto ao 3o Ofício de Registro de Imobiliário do DF, notadamente por não pertencer ao patrimônio da Executada DGL. iii) Reconhecimento do valor atualizado do valor devido pela Executada no total de R$ 1.202.665,94, até esta data, sendo R$ 994.163,03 devido ao Exequente/Autor da ação e R$ 208.502,91 devido ao Advogado do Exequente, em execução dos honorários sucumbenciais.” Em seguida, o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada (id. 137231719). Diante do relato acima, constata-se que as questões relativas ao prosseguimento do cumprimento de sentença originário e adjudicação do imóvel penhorado foram decididas em r. decisão da qual não foi interposto recurso, operando-se a preclusão a impedir a rediscussão nos autos, art. 507 do CPC. Assim, configurado o pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se não conhecer do presente agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora